Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710036-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: RENATA SARDINHA CUNHA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Felipe de Oliveira Ferreira Santos contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição das verbas localizadas nas contas bancárias de sua titularidade (proc. no 0707046-92.2021.8.07.0001, ID no 187146583). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Retifique-se a autuação para excluir o sigilo da petição inicial, diante da falta de previsão legal. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO